Tribunal: TJSP
Processo: 1006047-49.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS TRANSTORNOS PSÍQUICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS, DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.